Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURADO. CITAÇÃO DO SÓCIO POR EDITAL. NULIDADE. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE. MULTA. ART. 258 DO CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 18 do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (legitimação extraordinária).

2. Somente o sócio, citando por edital, pode arguir a nulidade da referida citação, devendo ser reconhecida a ilegitimidade da empresa para pleitear direito alheio em nome próprio.

3. A aplicação da multa do artigo 258 do CPC pressupõe a existência de dolo na conduta daquele que requereu a citação por edital, o que não ocorre no caso dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.